Tribunal: TJSP
Processo: 2076034-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2076034-84.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante URV PARTICIPAÇÕES LTDA., é embargado MERCEDEZ BENZ DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076034-84.2020.8.26.0000/50001 -
2
VOTO No: 18338
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2076034-84.2020.8.26.0000/50001
(julgamento conjunto com o final 2076034-84.2020.8.26.0000/50000)
EMBARGANTE: URV PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGADO: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO/ FORO CENTRAL
JUIZ: DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Julgamento conjunto
destes embargos de declaração com outros interpostos pela
parte contrária (final 50000). Naqueles, reconheceu-se
omissão no julgamento do v. acórdão, fato que desencadeou
o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
Por essa razão, ausente o interesse recursal superveniente do
embargante. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra o
V.Acórdão de fls. 193/200, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela embargante.
Razões recursais a fls. 01/10.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
regularmente
processado, com manifestação da parte contrária a fls. 14/16.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A embargada MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. também
opôs embargos de declaração (no: 2076034-84.2020.8.26.0000/50000), cujo
julgamento se dá de forma conjunta.
Nos embargos e declaração opostos pela MERCEDES-BENZ DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2076034-84.2020.8.26.0000/50001 -
3
BRASIL LTDA. reconheceu-se a existência de omissão de objeção processual
alegada em contraminuta. Por isso, a análise dessa preliminar levou ao não
conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Portanto, não subsiste o
interesse da recorrente no julgamento deste feito, por causa superveniente.
Assim, o recurso não deve ser conhecido.
Do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO O RECURSO.
ROSANGELA TELLES
Relatora